Tribunal: TJSP
Processo: 1002062-70.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Responsabilidade civil – Concessionária de veículo – Caminhão guinchado que sofreu avarias – Comprovação de que a remoção foi realizada de forma inadequada – Falha na prestação de serviço comprovada – Culpa da concessionária que deve responder pelos danos que vieram comprovados – Juntada dos orçamentos para reparo e do pagamento do conserto, assim como do gasto com guincho particular –

Ementa:
Responsabilidade civil – Concessionária de veículo – Caminhão guinchado que sofreu avarias – Comprovação de que a remoção foi realizada de forma inadequada – Falha na prestação de serviço comprovada – Culpa da concessionária que deve responder pelos danos que vieram comprovados – Juntada dos orçamentos para reparo e do pagamento do conserto, assim como do gasto com guincho particular – Veículo que ficou parado, deixando a transportadora de prestar serviços e obter lucros – Lucros cessantes comprovados através da juntada do faturamento com o caminhão, descontados os custos e impostos – Juros de mora, correção monetária e honorários bem fixados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291856
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002062-70.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante VIARONDON
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, é apelado ARANÃO TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002062-70.2019.8.26.0344 -Voto no 44343
2
Apelação Cível no 1002062-70.2019.8.26.0344
Apelante: ViaRondon Concessionária de Rodovia S/A
Apelado: Aranão Transportes Rodoviários Ltda
Comarca: Marília
Voto no 44343
Responsabilidade civil Concessionária de veículo Caminhão
guinchado que sofreu avarias Comprovação de que a remoção foi
realizada de forma inadequada Falha na prestação de serviço
comprovada Culpa da concessionária que deve responder pelos
danos que vieram comprovados Juntada dos orçamentos para
reparo e do pagamento do conserto, assim como do gasto com
guincho particular
Veículo que ficou parado, deixando a
transportadora de prestar serviços e obter lucros
Lucros
cessantes comprovados através da juntada do faturamento com o
caminhão, descontados os custos e impostos Juros de mora,
correção monetária e honorários bem fixados
Recurso
improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Aranão Transportes Rodoviários
Ltda. contra a Viarondon Concessionária de Rodovias S/A. Diz a inicial que, em 26 de
dezembro de 2018, por volta das 15:40 h., a autora trafegava com o veículo referido pela
Rodovia SP-300, km 336, quando houve uma pane elétrica no cavalo mecânico, fazendo
com que o conjunto ficasse parado sobre a rodovia. Compareceu ao local o guincho da
concessionária para efetuar o reboque, ocasião em que pediu ao responsável que o
procedimento fosse realizado mediante o levantamento do cavalo mecânico pela “Asa
Delta”. Entretanto, o motorista do guincho informou que realizaria a retirada do conjunto
pelo sistema de “cambão” (cabo comprido e rígido), tendo em vista que se tratava de
pequeno trecho. Relatou que deram início aos procedimentos de engate e às manobras de
rebocar a carreta, mas, devido ao enorme peso do conjunto (cavalo mecânico e carreta silo
carregada), o pino não aguentou e veio a quebrar, provocando a colisão da parte da frente
do cavalo mecânico com a traseira do guincho. Devido à batida, ocorreram vários danos na
cabine do cavalo mecânico, no valor de R$ 114.993, 24. Sustentou que o acidente ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002062-70.2019.8.26.0344 -Voto no 44343
3
em razão da falha no serviço prestado e requereu a condenação da concessionária ao
pagamento dos danos experimentados.
Citada, a ré contestou (fls. 156), alegando que a culpa é exclusiva do
autor, pois a concessionária em nada colaborou para que tal fato ocorresse. Alegou que,
conforme consta no Boletim de Ocorrência, o acidente se deu porque o condutor da carreta
não conseguiu segurar o volante na curva da alça. Disse que disponibiliza atendimento de
excelência para os usuários da rodovia e que o guincho tem a proposta de auxiliar o
usuário, contando com o auxílio deste para a prestação do serviço. Afirmou que, ao menos,
houve culpa concorrente, e que inexistiu responsabilidade da ré.
Réplica a fls.178.
A ação foi julgada procedente (fls. 200) pela juíza Angela Martinez
Heinrich, para o fim de condenar a ré a pagar à autora, a título de danos materiais, o
montante de R$ 114.993,24, mais R$ 3.620,00, corrigidos monetariamente desde o
desembolso e juros de mora desde a citação, bem como, a título de lucros cessantes, o valor
de R$ 10.297,54, que deverá ser corrigido e acrescido de juros de mora, a partir do evento
danoso (26 de dezembro de 2018), além de custas e honorários advocatícios.
Insatisfeita, apela a concessionária, repetindo os argumentos trazidos
em contestação: culpa exclusiva do autor pelo acidente e total ausência de culpa da
concessionária, que não colaborou para que tal fato ocorresse. Subsidiariamente, sustentou
que o dano material não veio comprovado, pois não foram juntados três orçamentos, que os
danos, no boletim de ocorrência, foram classificados como “médio” e que o valor do
conserto equivale à metade do valor total do veículo. Afirmou que não seriam devidos
lucros cessantes, porque não foram comprovados. Disse que os juros e a correção
monetária deveriam ser computados a partir da citação.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 246.
É o relatório.
Sustenta a Concessionária que não poderia ser responsabilizada pelo
evento danoso ocorrido, pois agiu de forma zelosa, tendo guinchado o caminhão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002062-70.2019.8.26.0344 -Voto no 44343
4
transportadora recorrida, e que os danos ocorreram por culpa do preposto da
transportadora.
Pretende seja afastada a condenação proferida em primeiro grau,
alegando que o fato não ocorreu por sua culpa, mas em virtude de culpa exclusiva da
vítima, não sendo o caso de responsabilização objetiva, prevista no Código de Defesa do
Consumidor.
A responsabilidade civil do Estado, segundo a regra geral, contida
no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva:
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Segundo tal artigo, bastaria que se demonstrasse a conduta (ação), o
dano e o nexo causal para que a Concessionária viesse a ser responsabilizada, sendo
desnecessária a comprovação da culpa da administração pública.
Na hipótese dos autos o ato decorreu de ato do agente da
Concessionária e, por isso, basta a demonstração do nexo entre o dano e esse ato
para surgir a responsabilidade. Isso porque não há demonstração, pela recorrente,
de que o fato ocorreu por culpa exclusiva ou por culpa concorrente da
transportadora.
Como veio comprovado nos autos, o serviço foi prestado de
forma ineficiente, falha, pois o veículo deveria ser guinchado não pelo uso de
cambão, mas por lança hidráulica, com suspensão do primeiro eixo do veículo
rebocado, tanto que, após o acidente, a própria concessionária reconheceu que o
veículo foi removido de forma inadequada e o guinchou até o posto Graal, da
forma adequada (fls. 48).
Não se pode atribuir a culpa pelo acidente ao preposto da
transportadora, haja vista que, quando do guinchamento, o veículo não era mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002062-70.2019.8.26.0344 -Voto no 44343
5
comandado por ele, sendo a responsabilidade exclusiva da concessionária.
Cabia à requerida, que coloca à disposição de seus usuários o
serviço de guincho (e afirma que o faz com “excelência”), prestá-lo de forma
adequada, eficiente, com “expertise”, não podendo furtar-se de sua
responsabilidade, quando seu preposto realiza a remoção do veículo de forma
indevida.
Assim, como bem reconheceu a sentença, houve “uma
sucessão de erros por parte da concessionária, com a falta dos necessários
cuidados atinentes à segurança quando do reboque do caminhão da autora na
operação de guinchamento.
Ademais, a gravidade do acidente e suas consequências
poderiam ser ainda piores”.
No tocante aos danos materiais alegados, diferentemente do
que alega a recorrente, eles vieram comprovados nos autos, através de três
orçamentos (fls. 63/70). Ainda, veio comprovado nos autos que o autor recorrido
teve gastos com guincho particular, conforme demonstram os documentos de fls.
71. Assim, correta a fixação de indenização por danos materiais.
Da mesma forma, veio comprovado nos autos que o veículo da
transportadora teve que ficar parado para conserto, deixando de obter lucros, tendo
juntado nos autos documentos a demonstrar o faturamento bruto mensal,
descontando-se as despesas operacionais e os tributos.
Portanto, os valores devidos restaram comprovados nos autos,
mostrando-se correta a indenização.
Por fim, sustenta o recorrente que os juros e a correção monetária
deveriam ser computados a partir da citação.
Os valores relativos aos danos materiais devem ser corrigidos
desde o desembolso. Os lucros cessantes, desde a data em que a transportadora se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002062-70.2019.8.26.0344 -Voto no 44343
6
viu obrigada a encostar o veículo para reparos, ficando sem receber pelos
transportes, ou seja, desde a data do evento danoso. Os juros também são devidos
desde o evento.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus exatos
termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica